Tribunal: TJES
Processo: 5005428-74.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005428-74.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR MONTEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

O autor ajuizou a presente ação ao argumento de que percebeu que estavam sendo descontados valores de seu benefício referentes a empréstimos que nunca contratou e recebeu, pelo que requer a desconstituição das operações financeiras que envolvem o Autor e os Réus Banco Bradesco S.A. e Banco Pan S/A (contratos 337207928-9 e 344947490-1, respectivamente) com todos os débitos lançados, oportunidade em que serão declarados ilícitos, bem como à devolução em dobro de todo o valor descontado da parte autora, no montante de R$ 17.950,80 e R$ 650,64 respectivamente e por fim indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 3749758)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, diante da precariedade de provas produzidas pela autora, entendo que o pedido de suspensão do contrato entabulado entre as partes não merece acolhimento e, no mesmo passo, também não o merece o pleito de indenização por danos morais, já que este decorreria daquele. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3749760),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3749762/ ID 3749766). Na ocasião, os Recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que a ré tenha violado os princípios da boa-fé objetiva, da informação e da dignidade da pessoa humana, inexistindo, pois, qualquer comprovação no sentido de que tenha ocorrido mácula capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico, deixando a autora de atender ao comando do artigo 373, I do CPC..

Fica, portanto, prejudicado o pleito do demandante, já que o documento de ID 15721214 –Protocolo de Assinaturas demonstra que houve regular contratação entre as partes.

No mais, quanto ao pleito de devolução dos valores pagos referentes ao empréstimo, sob a alegação de que teria havido dolo da ré para a conclusão do negócio jurídico de tal forma, observa-se, de igual modo, que não há provas a este respeito.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo,
vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais
, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que os Recorridos cometeram qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)